Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-28.2020.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. REGRA DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Quando o devedor possui crédito para abatimento de taxas condominiais em atraso e inexiste especificação de quais taxas devem ser consideradas abatidas, deve-se observar a regra da imputação do pagamento prevista nos artigos 352 e 355 do Código Civil.
2. No caso, o devedor recebeu, em 2019, um crédito para quitação de taxas condominiais em atraso. Como o documento existente não informa quais taxas condominiais seriam quitadas, as mais antigas possuem preferência.
3. A incidência de correção monetária e de juros sobre parcelas condominiais em atraso ocorre até o momento em que houver a quitação por meio de crédito concedido ao devedor. O crédito deixa de existir no ato da quitação, razão pela qual não deve ser acrescido de juros e correção monetária.
4. Se a parte autora sucumbe de parte dos pedidos, deve ser condenada - na proporção da sucumbência - ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Código de Processo Civil, art. 86.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.